Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. ADITIVOS CONTRATUAIS DIVERSOS. SERVIÇOS DISTINTOS. CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 – A despeito de a mesma relação negocial ter dado origem aos aditivos contratuais em questão, os objetos de cada Ação são distintos entre si, já que cada demanda envolve aditivo contratual diverso, relativos à execução de obras distintas, com valores supostamente inadimplidos também diversos entre si.
2 – A cada suposto inadimplemento da parte Ré, ao não realizar o pagamento de determinado serviço de acordo com critérios que a parte entende adequados, surge para a Autora uma nova pretensão de cobrança específica relativa a cada obra realizada, que, apesar de ter como origem o mesmo contrato de empreitada, refere-se a serviços distintos entre si, donde exsurge a diferença entre os pedidos e as causas de pedir entre as ações em questão.
3 – A finalidade do instituto da conexão consiste em evitar a prolação de decisões conflitantes e inconciliáveis entre si, o que não se identifica quando a pretensão de exigir o pagamento de cada um dos diferentes serviços é autônoma e em nada influenciará na pretensão de pagamento das outras obras realizadas.
Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.